Tribunal: TJDFT
Processo: 0748400-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0748400-81.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DRIELE ALVES DE CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação da tutela recursal, para que o ente público forneça CONSULTA EM GINECOLOGIA – GERAL prescrita à autora, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. A recorrente pugna pelo benefício da justiça gratuita. A autora/recorrente tem 33 anos de idade e foi diagnosticada com tumoração em região umbilical. Encontra-se inserida no Sistema de Regulação (SISREG III) desde 22/08/2023, pela Unidade Básica de Saúde - UBS 2 Planaltina, com classificação de risco AMARELO - urgência (ID 53573167, Pág. 2). A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para imputar ao ente federado a obrigação de fornecer o procedimento prescrito, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. É o breve relato. Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da recorrente, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo dispensados, em face da gratuidade de justiça. Sobre o pedido de antecipação de tutela recursal, o art. 196 da Constituição Federal dispõe: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Ademais, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito constitucional do cidadão, como forma de preservação da vida e saúde. No tocante à espera do paciente pelo atendimento médico, o Enunciado no 93 do FONAJUS assim estabelece: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.". No caso, constata-se que o atual estado de saúde da paciente exige intervenção rápida e efetiva, evidenciando que a espera de 170 dias é excessiva e pode gerar danos irreparáveis. Por conseguinte, com fundamento no artigo 300, do CPC, antecipo os efeitos da tutela recursal e determino que o ente federado providencie a realização da CONSULTA EM GINECOLOGIA – GERAL, na forma prescrita à autora, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação pessoal, via mandado, sob pena de cominação de multa diária. Cumpra-se. Dê-se vista ao Ministério Público (art. 179, do CPC). Certificado o decurso do prazo, retornem os autos. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006